Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706067-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO ROCHA DOS SANTOS SANTANA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por JUNIO ROCHA DOS SANTOS SANTANA contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do mandado de segurança (Proc. 0701322-85.2023.8.07.0018), impetrado contra DISTRITO FEDERAL e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a possibilitar a inscrição do agravante no concurso público para provimento de vagas para o cargo de soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 43843427 - Pág. 2/3). Nas razões recursais (ID 43843419), o agravante narra que ostenta 31 (trinta e um anos) de idade (nascido 08/05/1991) e foi impedido de realizar a inscrição para o concurso público de formação de praças da PMDF. Isso porque o item 3.1.5, do Edital 4/2023 – DGP/PMDF, prevê o limite máximo de 30 (trinta) anos de idade até a data da inscrição do concurso público, nos termos da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). Entretanto, o art. 11, § 1o, da referida legislação[1], dispõe que não se aplicam os limites máximo aos policiais militares da ativa da Corporação. Ocorre que o agravante compõe o quadro da Corporação da PMMG, como soldado militar da ativa, tendo ingressado com 26 (vinte e seis) anos de idade e que, por esse motivo, pretende que lhe seja possibilitado a inscrição no certame. Fundamenta que o previsto no edital ofende os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que desfavorece um grupo de outro, ambos em situação idêntica. Entende que o art. 11, § 1o, da Lei 7.289/1984 é inconstitucional por fazer distinção para o ingresso na carreira de policial militar, discriminando os policiais militares da Corporação (PMDF) de outras corporações de policiais militares, tornando o edital sobre o qual se lastreia manifestamente ilegal e abusivo. Assim, não subsiste razão para que o agravante não possa usufruir o benefício concedido aos policiais militares do DF, de se inscrever no concurso, ultrapassando a barreira etária mencionada no edital. Acrescenta que, desde o dia 8/1/2023, o Distrito Federal está sob intervenção federal, em razão dos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, sendo que a Força Nacional de Segurança Pública está prestando auxílio nesta Capital, mediante o uso sem distinção de todos policiais militares das Unidades de Federação, o que demonstra que todos são iguais perante a lei. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, o agravante aduz que a probabilidade de provimento do presente recurso foi amplamente demonstrada e que o fumus boni iuris está evidenciado porque o Edital de Retificação 8/23 antecipou o período de inscrição para o concurso, que se iniciou em 14/2/2023 e se encerra em 10/4/2023. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela antecipada para permitir sua inscrição e a participação nas fases do certame, e, caso seja aprovado, possa realizar a matrícula no Curso de Formação de Praças, independentemente do limite de idade, afastando-se assim os efeitos previsto no item 3.1.5 do Edital. Subsidiariamente, requer seja resguardado seu direito a realizar as demais etapas do concurso em outra oportunidade, ainda que individual e fora dos prazos do edital de abertura, reservando uma vaga até o julgamento final da demanda. E, no mérito, seja dado provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido e apresentado (ID 43843420/43843421). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acrescente-se que em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil[4]. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Ao indeferir o pleito do agravante, assim fundamentou o Juízo: Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O impetrante não conseguiu se inscrever no certame para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal por incidir no impeditivo etário previsto no subitem 3.1.5 do edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (ID 149965657, pág. 2), o qual estabelece: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, é legítima a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso, a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos Quadros da Polícia Militar ou 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, está estabelecida em lei, conforme previsto no artigo 11, § 1o da Lei no 7.289/84, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. O critério etário também possui expressa previsão no edital de abertura do certame, portanto, o impetrante tinha ciência da referida limitação de idade para o cargo pretendido e ainda assim tentou realizar a inscrição em desconformidade com as regras do edital. Ressalta-se que o referido dispositivo legal apenas excepciona o limite etário para os policias militares da ativa da Corporação, o que não é o caso do impetrante, pois a norma se destina apenas aqueles que já compõem o quadro militar próprio do Distrito Federal. Considerando que o impetrante ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira e não se enquadra na exceção legal do critério etário, por fazer parte de outra corporação castrense, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. (ID 43843427 - Pág. 2/3 – g.n.). Não obstante a argumentação manifestada pelo agravante, demonstra está correta a decisão recorrida. No caso, toda a celeuma se restringe ao debate acerca do limite etário máximo para ingresso na PMDF. Incontroverso que à data da inscrição do agravante para concorrer a uma das vagas do concurso público (14/02/2023 a 10/04/2023) para admissão no Curso de Formação de Praças da PMDF, possuía 31 (trinta e um) anos completos (nascido em 08/05/1991 – ID 149965667 – autos originários). Sua inscrição foi obstante em face da exigência da limitação etária prevista no edital nos seguintes termos: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. O requisito etário para ingresso nos quadros da PMDF é válido, em face da natureza das atribuições do cargo pretendido. Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário 678.112[5], sob a sistemática da repercussão geral reconhecida, reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do entendimento sumulado no verbete 683[6], conferindo razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. A Corte Excelsa também já se manifestou que “a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso” (ARE 979284 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017). In casu, o legislador optou fixar os limites objetivos para requisito para ingresso na PMDF, conforme dispõe o artigo 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, verbis: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 1o § A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Entretanto, a regra é mitigada para os candidatos já integrantes da ativa da Corporação da PMDF, não lhe impondo o limite etário máximo, a fim de contemplar o policial militar desta Unidade da Federação que deseja ascender na carreira. Não há qualquer ilegalidade na norma, bem assim no edital que a contempla. Outro não é o caminho trilhado por este Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. .... 3. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. EDITAL. PREVISÃO. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais apenas aos policiais militares já integrantes da Corporação. 2. Não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida concessão da medida de urgência vindicada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1141637, 07159362820188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 14/1/2019 – g.n.); JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. POLICIAL MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LIMITE DE IDADE. LEI 7.289/1984. ART. 11, § 1o, DA LEI N.o 7.289/84. EXCEÇÃO. APLICABILIDADE RESTRITIVA AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ANALOGIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende o autor que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu do concurso público de admissão ao Curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital No 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018) em razão de apresentar idade fora do limite legal (id 7949889-17). 2. Insurge-se autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, sob o fundamento que "o autor já possuía mais de 30 anos à data da abertura das inscrições no certame" e "a dispensa da idade máxima para o ingresso no curso de formação ocorre quando o candidato é policial militar da ativa da Corporação." 3. Sustenta que, no caso concreto, há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois completou 31 anos somente 19 (dezenove) dias da abertura do certame, e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias da sua inscrição. Ademais, é policial militar ativo do Estado de Minas Gerais, logo inaplicável o critério de idade, uma vez que aos Policiais Militares do Distrito Federal já integrantes da corporação não é exigido tal critério. ... 5. Na quadra meritória, tem-se que "A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso." (STF - ARE 979284 AGR / GO - Goiás, Relator(a): Min. Edson Fachin Julgamento: 16/10/2017, Órgão Julgador: Segunda Turma) 6. ... 9. A controvérsia reside determinar se a exceção ao limite de idade se aplica também a policiais militares da ativa pertencentes a corporações de outras unidades da federação. 10. Na espécie, o recorrente é Soldado de 2o Classe, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 11. "A excepcionalização da norma relativa à limitação de idade para os integrantes dos quadros da PMDF é de regra de natureza restritiva e excepcional, cuja aplicação não pode ser estendida aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra unidade da Federação, sob pena de violação ao princípio da legalidade." (Acórdão n. 979619, 20140110301094APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 07/12/2016. Pág.: 242/252). 12. Logo, no caso em comento, não merece ser acolhida a pretensão do recorrente, porquanto a exclusão deste do certame, amolda-se a previsão do edital (3.2.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público). 13. Ressalta-se que não é possível ao Juiz elastecer as regras contidas no Edital e na Lei a fim de estender a exceção prevista aos Policiais Militares do Distrito Federal àqueles pertencentes a outras corporações das unidades da federação, sob pena de indevida invasão da esfera de atribuição do Poder Executivo e Legislativo. 14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. Improvido. Sentença mantida. No incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, suscitado neste Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo Conselho Especial é no sentido de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porquanto, no caso desses candidatos, deve ser considerado que já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade" (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). ... (Acórdão 1168297, 07518336920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019 – g.n.); ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DA LEI 7.289/84. LEGALIDADE. EXCEÇÃO. ART. 11, § 1o, DA LEI N.o 7.289/84. MILITAR DA ATIVA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ANALOGIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei n.o 7.289/84, na redação vigente ao tempo da publicação do Edital N.o 001 - DP/PMDF, DE 6 DE JANEIRO DE 2009, previa em seu artigo 11, § 1o que "a idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros". Assim, não que se falar em ilegalidade do referido edital ou de inconstitucionalidade do ato normativo que lhe deu suporte, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. Precedentes. 2 - A excepcionalização da norma relativa à limitação de idade para os integrantes dos quadros da PMDF é de regra de natureza restritiva e excepcional, cuja aplicação não pode ser estendida aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra unidade da Federação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3 - Para a Administração Pública, a observância do princípio da legalidade é um dever, de modo que ela está obrigada a corrigir os desvirtuamentos acaso existentes entre a conduta dos administrados e a Lei e entre esta e a sua própria atuação. Enunciados 346 e 473 da Súmula de Jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. 4 - ... Apelação Cível desprovida. (Acórdão 979619, 20140110301094APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 7/12/2016. Pág.: 242/252 – g.n.); DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. OFICIAL POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO. EDITAL. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DA CORPORAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). ISONOMIA SUBSTANCIAL. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS AXIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. ... 4. O art. 11, § 1o da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), determina que a idade máxima para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica é de 35 (trinta e cinco) anos, e de 30 (trinta) anos nos demais cargos, "não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação". ... 4.2. O critério etário diferenciado para integrantes da carreira militar da ativa, além de ter amparo constitucional e legal, decorre de premissas axiológicas que resguardam a isonomia, notadamente em seu aspecto material. ... 5. Recurso conhecido. Apelação e reexame necessários não providos. (Acórdão 1119115, 07020798920178070018, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018 – g.n.). Interpretação diversa acarretaria uma extensão indevida e ilegal aos demais integrantes das forças militares de todo o Brasil, quando o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal regula de forma diversa, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade. Cabe salientar que o § 1o do art. 11 da Lei 7.289/1984 já foi objeto de incidente de arguição de inconstitucionalidade, a seguir transcrito, suscitado neste Tribunal de Justiça. In litteris: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). Na ocasião, foi adotado o entendimento de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porque tais candidatos já haviam ingressado nos quadros militares da PMDF em momento anterior, preenchendo os requisitos determinados para essa Corporação que detém autonomia como Ente Federativo para disciplinar a matéria. O motivo do regramento é melhor interesse da Corporação, ao estimular os integrantes dos quadros militares a progredirem na carreira dentro do próprio Estado, já conhecem a estrutura disciplinar e hierárquica e preencheram os requisitos físicos e psicológicos necessários. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 1o § A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [5] RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) [6] Súmula 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.